Tribunal: TJES
Processo: 5014794-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014794-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KELLEN DOS SANTOS SOARES QUINTANILHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 5014794-21.2025.8.08.0048

EMBARGANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

EMBARGADA: KELLEN DOS SANTOS SOARES QUINTANILHA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a ilicitude do bloqueio temporário de saldo da autora e fixou indenização por danos morais. A embargante alega suposta omissão no julgado e requer o conhecimento dos embargos unicamente para fins de prequestionamento genérico de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão que justifique a integração da decisão, ou se o recurso constitui via inadequada para fins de mero prequestionamento em sede de Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material no julgado, nos moldes do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a oposição de embargos de declaração com o propósito exclusivo de prequestionamento, consoante o entendimento consolidado no Enunciado 125 do FONAJE.

O julgador, amparado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar a conclusão firmada.

Evidenciada a ausência de vícios e a utilização inadequada da via recursal, resta caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que justifica a aplicação da sanção processual correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento genérico, configurando-se patente o caráter manifestamente protelatório da medida, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.".

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado 125.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 19388165) que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso inominado interposto pela instituição de pagamento ré e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que havia reconhecido a ilicitude do bloqueio temporário de saldo da autora e fixado indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 19499186), a embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em vício ao não enfrentar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, requerendo, assim, o conhecimento dos embargos para fins de prequestionamento.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão da embargante é unicamente para fins de prequestionamento, realizado, inclusive, de forma genérica.

Contudo, é incabível a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento em sede de Juizados Especiais, conforme orienta o Enunciado 125 do FONAJE:
"Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese de prequestionamento".

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos e dispositivos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de prequestionamento, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)